Tribunal: TJPA
Processo: 0004851-73.2018.8.14.0006
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0004851-73.2018.8.14.0006

RECORRENTE: ADERSON SANTOS NASCIMENTO

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL. ARTIGO 121, §2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL.

1.
PEDIDO DE IMPRONÚNCIA DO RÉU PELA PRÁTICA DO CRIME DE HOMICÍDIO. ALEGADA TESE DE LEGÍTIMA DEFESA, EM SITUAÇÃO DE IMINENTE PERIGO. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. ARTIGO 23, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL
:
NÃO ACOLHIDO.

1. Para a pronúncia, que encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exige o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório. PRECEDENTES.

2. A absolvição sumária exige certeza, diante da prova colhida. Havendo dúvida razoável, torna-se mais indicada a pronúncia, pois o júri é o juízo constitucionalmente competente para deliberar sobre o tema.

3. Não demonstrada, claramente, a ocorrência da excludente da legítima defesa, deve a acusação ser submetida ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, para que possa ser minuciosamente analisada e decidida.

4. sentença de pronúncia mantida.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos onze dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 11 de abril de 2022
.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto em favor de
Aderson Santos Nascimento
, por intermédio de advogada particular regularmente habilitada nos autos, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara do Tribunal do Júri de Ananindeua/PA
, que o
pronunciou
para ser julgado perante do Júri Popular, pela pratica do
crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil
, nos moldes do
artigo 121, §2º, inciso II, do Código Penal
.

Narrou a
denúncia
, ID 6704495, que no dia
12 de abril de 2018
, no período noturno, em frente à residência da vítima, localizada na Rua Antônio Barbosa, nº 46, Bairro Distrito Industrial, no município de Ananindeua/PA, o ora recorrente Aderson Santos Nascimento, fazendo uso de arma branca, tipo faca, teria ceifado a vida da vítima
José das Graças Teles de Lima Filho
.

Consoante restou apurado no inquérito policial anexo aos autos, o ofendido era cunhado do ora recorrente, e moravam no mesmo terreno, porém, em casas separadas, e que na data e hora do fato, a vítima estava de saída quando se deparou com o ora recorrente armado com uma faca na porta da sua residência, momento em que passou a ser esfaqueado por este. O ofendido ainda tentou escapar da agressão, todavia, não obteve êxito. Após o ocorrido, o ora recorrente evadiu-se do local, e a vítima foi socorrida e levada ao Hospital Metropolitano, porém, não resistiu às lesões que sofreu e evoluiu à óbito.

Ressai dos autos que a motivação do crime foi porque a vítima se recusou a dividir o pagamento de multa de energia, aplicada pela Rede Celpa, em virtude do recorrente ter praticado “gato” (furto de energia), no terreno onde moravam. Diante disso, o ora recorrente passou a ameaçar a vítima de morte, fato inclusive registrado no TCO nº 00530/2018.100034-6.

Após a inquirição das testemunhas perante a autoridade policial, e após a realização do Laudo de Necropsia da Vítima, acostado aos autos, restaram demonstrados os indícios de autoria e de materialidade necessários para a formação do juízo acusatório.

Por tais motivos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora recorrente como incurso nas sanções punitivas do artigo 121, §2°, inciso II, do Código Penal.

Após o regular trâmite inicial do processo, sobreveio a decisão ora atacada, que pronunciou o ora recorrente a ser submetido para julgamento perante o Juízo natural da causa, qual seja, o Tribunal do Júri, ID 6704544.

Insatisfeita, a defesa peticionou o presente Recurso em Sentido Estrito, ID 6704546, e, em suas
razões
, pugnou pela absolvição do recorrente, sob o argumento de ausência de provas suficientes à condenação, alegando, ainda, que este teria agido sob o manto da legítima defesa, causa excludente de ilicitude prevista no artigo 23, inciso II, do Código Penal, razão pela qual a r. decisão ora atacada merece ser reformada.

Em sede de
contrarrazões
, ID 6704548, o representante do órgão acusatório manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, para que seja mantida integralmente a r. decisão de pronúncia lançada nos autos.

Nesta
Superior Instância
, ID 7807291, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Claudio Bezerra de Melo
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso interposto em favor do recorrente Aderson Santos Nascimento.

É o
relatório
. Passo a
decidir
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto em favor de
Aderson Santos Nascimento
, por intermédio de advogada particular regularmente habilitada nos autos, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara do Tribunal do Júri de Ananindeua/PA
, que o
pronunciou
para ser julgado perante do Júri Popular, pela pratica do
crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil
, nos moldes do
artigo 121, §2º, inciso II, do Código Penal
.

Insatisfeita, a defesa peticionou o presente Recurso em Sentido Estrito, ID 6704546, e, em suas
razões
, pugnou pela absolvição do recorrente, sob o argumento de ausência de provas suficientes à condenação, alegando, ainda, que este teria agido sob o manto da legítima defesa, causa excludente de ilicitude prevista no artigo 23, inciso II, do Código Penal, razão pela qual a r. decisão ora atacada merece ser reformada.

Na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.

1.
PEDIDO DE IMPRONÚNCIA DO RÉU PELA PRÁTICA DO CRIME DE HOMICÍDIO. ALEGADA TESE DE LEGÍTIMA DEFESA, EM SITUAÇÃO DE IMINENTE PERIGO. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. ARTIGO 23, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL
:

Neste particular, requereu a defesa a absolvição sumária do ora recorrente, sob a tese de que este agiu sob o manto da legítima defesa, prevista no
artigo 23, inciso II, do Código Penal
.

Adianto, todavia, que a pretensão recursal em testilha
não merece ser acolhida
.

Como é de conhecimento comum, a decisão que pronuncia o acusado para que possa ser submetido a julgamento perante o Júri Popular consiste em mero juízo de admissibilidade, fundamentado em indícios suficientes de autoria ou de participação e na materialidade do fato, conforme estabelece o
artigo 413 do Código de Processo Penal
. Sobre este tema, o jurista
Fernando Capez
leciona:

“
(...).

A pronúncia é a decisão processual de conteúdo declaratório em que o juiz proclama admissível a imputação, encaminhando-se para julgamento perante o Tribunal do Júri. O juiz presidente não tem competência constitucional para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, logo não pode absolver nem condenar o réu, sob pena de afrontar o princípio da soberania dos veredictos. Na pronúncia, há um mero juízo de prelibação, pelo qual o juiz admite ou rejeita a acusação, sem penetrar no exame do mérito. Restringe-se à verificação da presença do fumus boni iuris, admitindo todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência. No caso de o juiz se convencer da existência do crime e de indícios suficientes da autoria, deve proferir sentença de pronúncia, fundamentando os motivos de seu convencimento. Não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime. (...)
”.
(Curso de Processo Penal, 19ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 654)
.

Nesse passo, o legislador somente admite, excepcionalmente, a absolvição sumária quando manifesta a presença de causa de excludente da ilicitude ou da culpabilidade do agente, ou, ainda, quando o fato narrado não constituir crime, na forma do
artigo 415 do Código de Processo Penal
.

A essa evidência, as hipóteses de absolvição sumária reclamam expressa previsão normativa e o firme convencimento do julgador, pois a aludida decisão terá que se arrimar no grau de certeza demonstrado pelo juiz, seja quanto à matéria de fato, seja quanto às questões de direito envolvidas. Nesse espeque, por subtrair dos jurados a competência para apreciação do crime doloso contra a vida, a absolvição sumária deve ser reservada apenas para as situações em que não houver nenhuma dúvida por parte do magistrado.

Essa é a lição de
Guilherme de Souza Nucci
:

“
(...). A absolvição sumária exige certeza, diante da prova colhida. Havendo dúvida razoável, torna-se mais indicada a pronúncia, pois o júri é o juízo constitucionalmente competente para deliberar sobre o tema. (...)
”.
(Curso de Direito Processual Penal. 15ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2018. p. 1029)
.

Sob essa ótica, ainda que se trate de excludente de ilicitude, havendo dúvida acerca de sua extensão, se houve ou não excesso punível, o adequado é pronunciar o acusado para que tais idiossincrasias sejam avaliadas pelo Conselho de Sentença.

Nesse sentido, assevera
Walfredo Cunha Campos
que:

“
(...). Se houver prova de que o agente se excedeu dolosamente no exercício de qualquer uma das causas excludentes de antijuricidade, deve o magistrado pronuncia-lo para que o acusado responda, perante do Tribunal do Júri, pelo excesso que é punível. (...)
”.
(Tribunal do Júri: Teoria e Prática. 6ª ed. São Paulo: Atlas, 2018. p. 186)
.

No caso em tela, o magistrado singular concluiu haver indícios suficientes de autoria, de forma que julgou inviável a absolvição sumária, sendo que, indemonstrada claramente a ocorrência da excludente da legítima defesa, deve a acusação ser submetida ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, para que possa ser minuciosamente analisada e decidida, senão vejamos:

“
(...). Outrossim, em que pese a alegação da defesa, no sentido de alegar que o acusado agiu em legítima defesa putativa, tenho que essa tese não resultou incólume a dúvida, por não ter sido exaustivamente demonstrada, pelo contrário, extrai-se dos autos, que a vítima em momento algum agiu com ânimo de ameaçar ou atacar o acusado, pelo contrário, fora pega de surpresa quando saía de sua casa e se deparou com o réu armado com uma faca de cozinha, razão pela qual não há como subtrair a apreciação da tese levantada do juiz natural da causa. (...).
”. (ID 6704544).

Verifico, portanto, que não ficou demonstrada de forma clara, direta e insofismável, que o pronunciado agiu amparado pela legítima defesa, ou seja, não há como se concluir de plano pelo uso moderado dos meios necessários para repelir uma alegada ou suposta agressão.

Não obstante, como se sabe, a reação excessiva pode também caracterizar a prática criminosa, inclusive em sua modalidade dolosa.

Desse modo, além de todo o acervo probatório comprovar a materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria, mormente pelas declarações das testemunhas presentes no momento da ação delituosa, a análise das provas de forma mais aprofundada, implicaria em exame do mérito da causa, que compete exclusivamente ao Conselho de Sentença, razão pela qual entendo que deve ser mantida a decisão de pronúncia.

Singrando estes mares, encarto
jurisprudência pátria
:

PENAL E PROCESSO PENAL. RESE. HOMICÍDIO SIMPLES. IMPRONÚNCIA. NÃO CABIMENTO. LEGÍTIMA DEFESA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA.

I. Para a pronúncia, que encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exige o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório. II.
A absolvição sumária exige certeza, diante da prova colhida. Havendo dúvida razoável, torna-se mais indicada a pronúncia, pois o júri é o juízo constitucionalmente competente para deliberar sobre o tema
. III.
Não demostrada, claramente, a ocorrência da excludente da legítima defesa, deve a acusação ser submetida ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, para que possa ser minuciosamente analisada e decidida
. (...).
(TJ/MA – RSE: 00003822320188100029 MA 0144512019, Relator: JOSEMAR LOPES SANTOS, Data de Julgamento: 15/07/2019, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 19/07/2019).
Grifei

PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIOS TENTADOS E CONSUMADOS (ARTS. 121, CAPUT, E 121, C/C 14, II, DO CP).
MATERIALIDADE DELITIVA E FORTES INDÍCIOS DE AUTORIA. INCONSISTÊNCIA PROBATÓRIA A JUSTIFICAR O RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. SENTENÇA DE PRONÚNCIA EM HARMONIA COM O ART. 413 DO CPP. PRECEDENTES DESTA CORTE. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO
.
(TJ/RN – RSE: 20170211519 RN, Relator: Desembargador Saraiva Sobrinho, Data de Julgamento: 06/03/2018, Câmara Criminal).
Grifei

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO. IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. DÚVIDA. QUESTÃO AFETA AO JÚRI. IN DUBIO PRO SOCIETATE. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. DESCABIMENTO. LEGÍTIMA DEFESA. PROVA IMPRECISA. RECURSO NÃO PROVIDO.
– Existindo nos autos indícios de materialidade e autoria, a lei prevê que o juiz deve proferir a sentença de pronúncia, por se tratar de mero juízo de admissibilidade, cujo único objetivo é submeter o acusado ao julgamento popular, tendo natureza meramente processual, não produzindo res judicata. –
A absolvição sumária, nos processos de competência do Tribunal do Júri, admite-se somente quando o denunciado faça prova precisa, completa e indiscutível da excludente alegada, pois no caso de dúvida, a questão deve ser dirimida pelo juiz natural, em respeito ao princípio in dubio pro societate
. – Recurso improvido.
(TJ/MG – Rec em Sentido Estrito: 10290050217386001 MG, Relator: Doorgal Borges de Andrada, Data de Julgamento: 15/05/2019, Data de Publicação: 22/05/2019).
Grifei

Nesse contexto, as provas apontadas nos autos são bastantes para afastar a possibilidade de absolvição sumária ou qualquer discussão em torno da impronúncia, uma vez que a versão sustentada pelo recorrente de legítima defesa não está comprovada de forma inconteste na hipótese, o que impossibilita um juízo de certeza capaz de afastar a competência do Tribunal do Júri Popular.

Dadas essas ponderações, as provas até agora carreadas aos autos preenchem os requisitos autorizadores da decisão de pronúncia, de modo que o pleito recursal ora debatido
não merece guarida
.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
conheço
do presente recurso e, no mérito, pelo seu
improvimento
, mantendo-se integralmente todas as cominações da r. sentença de pronúncia ora guerreada, nos termos da fundamentação delineada alhures.

É como
voto
.

Belém/PA, 11 de abril de 2022
.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 12/04/2022